Tribunal: STJ
Processo: 5233293-56.2025.8.09.0011
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215589 - GO (2025/0160737-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M D B R (PRESO)
ADVOGADA
: MONICA DA SILVA SOUZA - GO071500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM OUTRO
CORPUS
HABEAS
. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em
,
habeas corpus
sob alegação de reiteração de pedidos já formulados em
anterior.
writ
2. A defesa alega ilegalidade na abordagem policial e nas provas colhidas, além de ausência de
justa causa para a ação penal e falta de fundamento concreto para o decreto preventivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos
capazes de alterar a decisão que não conheceu do recurso em
, por ser mera
habeas corpus
reiteração de pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar o entendimento
anteriormente firmado.
5. A reiteração de pedidos em
já julgado constitui óbice ao conhecimento do
habeas corpus
recurso, conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pedidos em
já julgado impede o
habeas corpus
conhecimento do recurso, conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 752.006/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
13/12/2022
16/12/2022
.
172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50183790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ded8cbac-8a2f-4182-bc25-3dfc652bd706

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ded8cbac-8a2f-4182-bc25-3dfc652bd706

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215589 - GO (2025/0160737-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M D B R (PRESO)
ADVOGADA
: MONICA DA SILVA SOUZA - GO071500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM OUTRO
CORPUS
HABEAS
. AGRAVO IMPROVIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em
,
habeas corpus
sob alegação de reiteração de pedidos já formulados em
anterior.
writ
2. A defesa alega ilegalidade na abordagem policial e nas provas colhidas, além de ausência de
justa causa para a ação penal e falta de fundamento concreto para o decreto preventivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos
capazes de alterar a decisão que não conheceu do recurso em
, por ser mera
habeas corpus
reiteração de pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem alterar o entendimento
anteriormente firmado.
5. A reiteração de pedidos em
já julgado constitui óbice ao conhecimento do
habeas corpus
recurso, conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A reiteração de pedidos em
já julgado impede o
habeas corpus
conhecimento do recurso, conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ".
Documento eletrônico VDA49230534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 2546d83b-b21b-4686-aadb-cafd70a4a663

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 752.006/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
13/12/2022
16/12/2022
.
172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que não
M D B R
conheci do recurso em
(e-STJ, fls. 735-737).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa reitera a tese de ilegalidade da abordagem policial do
agravante, porque sem fundada suspeita.
Alega a ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio, uma vez
que o ingresso dos policiais se deu sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa, tendo
o consentimento sido dado sob forte coação, enquanto o agravante estava detido dentro da
viatura.
Afirma não haver justa causa para a ação penal e assevera a ausência de fundamento
concreto para o decreto preventivo, o qual se ampara apenas na gravidade abstrata do delito e em
meras alusões aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, o presente recurso em habeas corpus
constitui mera reiteração dos pedidos formulados no HC n. 997.960/GO, de minha relatoria, o
qual não conheci em
(DJEN), impugnado, ambos, o acórdão proferido no
28/4/2025
Habeas
n. 5233293-56.2025.8.09.0011, o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Corpus
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. MERA REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49230534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 2546d83b-b21b-4686-aadb-cafd70a4a663

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n.
712.783/SP, já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
mandamus
conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n. 756.282/SE,
Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
20/10/2022
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.006/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2022
16/12/2022

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP. LITISPENDÊNCIA.
PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora
Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em
que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem
ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência
defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de
de ofício na hipótese de
habeas corpus
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2022
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:35
Código de Controle do Documento: 2546d83b-b21b-4686-aadb-cafd70a4a663

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.589 / GO
Número Registro: 2025/0160737-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51189461020258090011 523329356 52332935620258090011
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M D B R (PRESO)
ADVOGADA
: MONICA DA SILVA SOUZA - GO071500
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: L B D V
CORRÉU
: S G DE S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M D B R (PRESO)
ADVOGADA
: MONICA DA SILVA SOUZA - GO071500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA50166823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 7dc65d7c-2792-4802-88f3-92b58f6e36d7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 7dc65d7c-2792-4802-88f3-92b58f6e36d7